Tribunal: STF
Processo: Rcl 19427
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.